Tribunal: STF
Processo: ARE 1401544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EBSERH POR INTEMPESTIVIDADE. EQUIPARAÇÃO COM FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE ATO DO PODER JUDICIÁRIO TERIA CRIADO EXPECTATIVA DE EQUIPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A equiparação pretendida pela EBSERH para fins de contagem diferenciada dos prazos processuais, somente poder ser reconhecida se houver previsão legal nesse sentido. Logo, inexistindo lei que expressamente isente a aludida empresa do recolhimento das custas judiciais, não é possível reconhecer tal equiparação com os entes que integram o conceito de Fazenda Pública, não bastando, para tanto, analisar a sua finalidade e natureza jurídica.



    2. No caso, a certidão de identificador 4058500.3240094 dá conta que, em 09/11/2019 (sábado), a EBSERH foi intimada acerca da sentença proferida e registrada nos presentes autos judiciais, começando a correr em 11/11/2019, uma segunda-feira, o prazo de 15 (quinze dias) úteis para interposição de eventual recurso de apelação (art. 4º, §3º c/c §1º do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006), de tal sorte que, após a exclusão dos finais de semana, tem-se que o termo ad quem do prazo foi o dia 03/12/2019 (terça-feira). No entanto, o recurso de apelação da EBSERH, com pedido de retratação, somente foi manejado no dia 20/01/2020, extrapolando o prazo estabelecido pela Lei Instrumental Civil.



    3. Também não prospera a alegação da EBSERH de que os atos praticados pelo juiz de origem, desde o início do processo, teriam criado legítima expectativa de que as prerrogativas da Fazenda Pública lhes foram conferidas. Isso porque, ao contrário do alegado, não é isso que se observa de nenhum ato judicial praticado no curso do processo, pois, não lhe foi dado prazo em dobro para recorrer, nem outro prazo diferenciado para se manifestar nos autos.



    4. O simples fato do juiz de primeiro grau ter concedido o prazo de 72 (setenta e duas horas) para manifestação prévia, fazendo referência expressa à Lei nº 8.437/1992 não leva à equiparação pretendida, até porque foi dado a empresa autora, pessoa jurídica de direito privado, o mesmo prazo. De igual modo a dispensa da audiência pelo juiz de origem, ao fundamento de que a EBSERH manifestou, expressamente, desinteresse na composição consensual, nos termos do art. 334, §4º, do CPC/2015, não constitui - nem de longe - motivo para se concluir que o Poder Judiciário criou no caso "justa expectativa" de que tais prerrogativas foram conferidas à EBSERH.



    5. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé processual ou em comportamento contraditório do órgão jurisdicional, ao ponto de se reconhecer, no presente caso, a concessão de prerrogativas de Fazenda Pública à EBSERH. Deve ser mantida, portanto, a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.



    6. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, § 2º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A equiparação pretendida pela EBSERH para fins de contagem diferenciada dos prazos processuais, somente poder ser reconhecida se houver previsão legal nesse sentido. Logo, inexistindo lei que expressamente isente a aludida empresa do recolhimento das custas judiciais, não é possível reconhecer tal equiparação com os entes que integram o conceito de Fazenda Pública, não bastando, para tanto, analisar a sua finalidade e natureza jurídica.



    De fato, ao contrário do alegado, nem no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 [1] - que trata do regimento de custas da Justiça Federal - nem na Lei nº 12.550/2011 - que autorizou a sua criação - há normativo legal conferindo à EBSERH essa prerrogativa.



    Também não lhe socorre a alegação de que os atos praticados pelo juiz de origem, desde o início do processo, teriam criado a justa e legítima expectativa de que as prerrogativas da Fazenda Pública lhe foram conferidas.Ora, não é isso que se observa de nenhum ato judicial praticado no curso do processo. Deveras, ao contrário do alegado pela EBSERH, não lhe foi dado prazo em dobro para recorrer, nem lhe foi dado outro prazo diferenciado para se manifestar nos autos, pois, o simples fato de o juiz de primeiro grau ter-lhe concedido o prazo de 72 (setenta e duas horas) para manifestação prévia, fazendo referência expressa à Lei nº 8.437/1992, não leva à equiparação pretendida, ou cria justa expectativa nesse sentido, até porque foi dado à empresa autora, pessoa jurídica de direito privado, o mesmo prazo, conforme se extrai da decisão de id. 4058500.2837108.



    De igual modo a dispensa da audiência pelo juiz de origem ao fundamento de que a EBSERH manifestou, expressamente, desinteresse na composição consensual, nos termos do art. 334, §4º, do CPC/2015, não constitui - nem de longe - motivo para se concluir que o Poder Judiciário criou no caso a justa expectativa de que as prerrogativas da Fazenda Pública foram conferidas à EBSERH.



    É preciso pontuar, mais uma vez, que a equiparação com a Fazenda Pública, para fins de contagem diferenciada dos prazos processuais, somente poder ser reconhecida se houver previsão legal nesse sentido.



    Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé processual ou em comportamento contraditório do órgão jurisdicional, ao ponto de se reconhecer, no presente caso, a concessão de prerrogativas de Fazenda Pública à EBSERH.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente